Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc... O patrono do Agravante comunica o falecimento da parte assistida e a recente nomeação de seu único sucessor, DIOGO LIBANIO PEREIRA ROCHA, como inventariante na correspondente Ação de Inventário (id 66676946). Desse modo, faculto prazo de 15 (quinze) dias para que o sucessor do agravante formalize a sucessão processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. Brasília, 29 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator